Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO ESTATAL. INCÊNDIO EM DEPÓSITO DA POLÍCIA CIVIL. DANOS A VEÍCULO. DEVER DE VIGILÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor R$ 17.493,48, a título de danos materiais. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, pois, em que pese o veículo do autor estar em depósito da PCDF, o incêndio foi culpa exclusiva de terceiro. No mérito, discorre sobre a ausência de responsabilidade civil do Distrito Federal.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei n. 500/69). Contrarrazões ofertadas sob o ID 33026692.

III. O art. 37, §6o, da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado apenas o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Portanto, considerando que o veículo do autor estava sob a guarda da Polícia Civil do DF no momento do incêndio, está configurada a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, é objetiva nos casos de conduta comissiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo e, subjetiva quando resulta de uma omissão estatal. Nos casos em que a responsabilidade é subjetiva, decorrendo o dano de uma omissão estatal, se faz necessária a comprovação da conduta negligente do agente público, bem como do nexo de causalidade entre esta e o evento danoso.

V. Na espécie, pelo conjunto fático-probatório posto nos autos, extrai-se que a parte autora teve veículo de sua propriedade apreendido pela Polícia Civil em razão da prisão de seu genro que o conduzia no momento do flagrante. Durante o período em que se encontrava no depósito da Polícia Civil o veículo foi incendiado e danificado. Sobressai dos autos que há fortes indícios de que o incêndio tenha sido causado por vizinhos do local, havendo documentos nos autos que relatam ter o incêndio se iniciado às 09h30 e atingido maiores proporções por volta das 11h30, limitando-se o plantonista a acionar o Corpo de Bombeiros e o IBRAM, sem ter tomado qualquer iniciativa a fim de impedir que o incêndio atingisse os veículos guardados no depósito da instituição. É certo que a inércia dos agentes públicos possibilitou que o fogo atingisse o veículo do autor, caracterizando sua responsabilidade civil por omissão.

VI. Desse modo, a vigilância de bem que se encontra sob sua guarda é dever do Poder Público e, restando evidente o nexo de causalidade e a culpa da Administração (que não observou seu dever de guarda), surge o dever de indenizar pelos danos causados.

VII. Quanto ao valor da indenização por dano material, verifica-se que o orçamento de menor valor apresentado pela parte autora é compatível com os danos causados ao veículo (fotos de ID 33026676). Não obstante a impugnação do valor pelo recorrente, este deixou de juntar aos autos maiores elementos aptos a desacreditar o valor pretendido pelo recorrido, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

VIII. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Parte recorrente isenta do pagamento das custas processuais. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.